Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718712-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKSON SANTOS DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JACKSON SANTOS DE CARVALHO contra a r. sentença (ID 38032442), que, nos autos de ação monitória, ajuizada por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA (apelada), julgou procedente os pedidos iniciais e, em face do requerido, ora apelante, constituiu título executivo judicial nos termos do seguinte dispositivo sentencial: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, com base no art. 701, § 2o do CPC, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$7.565,99 com base no contrato de prestação de serviços educacionais firmado com o réu (ID 65904014) e planilha (ID 66104519). O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o, CPC). Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. O feito se sujeitará ao procedimento de cumprimento de sentença e o requerimento deve vir instruído com a planilha demonstrativa da dívida, consoante o art. 524 do Código de Processo Civil, e com a guia de recolhimento das custas processuais, salvo se a parte credora for beneficiária da gratuidade de justiça.” À petição inicial, a requerente narrou ser credora de dívida no montante de R$ 7.565,99, fundada no inadimplemento de cinco prestações previstas em contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Citado por edital, o réu não se manifestou e teve defesa apresentada pela curadoria especial (DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL) na forma de negativa geral. Á sentença de ID 38032442, cujo dispositivo já fora reproduzido, o Juízo de origem entendeu pela comprovação dos requisitos necessários à constituição do título judicial, qual seja a mora do requerido lastreada nas provas do vínculo jurídico, da prestação dos serviços e do inadimplemento. Irresignado, o requerido recorre ao ID 38032452. Em suas razões defende, em suma, a necessidade de reforma do decreto sentencial para que seja determinado que a incidência de juros e correção monetária se dê à partir das datas de vencimento das obrigações pecuniárias inadimplidas e não à partir da derradeira atualização de valores do credor. Nesse sentido, indica que o valor apresentado à petição inicial pelo credor/apelado já contaria com juros e correção monetária desde os vencimentos das obrigações inadimplidas apresentaria e que, sem sequer discutir a legitimidade da correção do valor posteriormente o ajuizamento da demanda (ID 38032452, p.3), a mera atualização, desde a data de interposição da petição inicial, dos valores ali apresentados, resultaria em cumulação indevida de juros pois: “os juros moratórios só devem incidir sobre o valor “básico”/original do débito, sob pena de fazer com que os juros subsequentes incidam sobre valor já incrementado por juros anteriores.” (ID 38032452, p.3) Requer, portanto, a reforma da sentença para que “a incidência de juros e correção se dê a partir do vencimento da obrigação pecuniária, e não partindo da derradeira atualização pelo credor.” Em sede de contrarrazões (ID 38032454), a requerente/apelada defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Ao despacho de ID 38564848 foi determinada a intimação do apelante para se manifestar acerca da possível ausência de interesse recursal. Em específico, para se demonstrar objetivamente qual seria o benefício, utilidade do eventual provimento do pleito posto que, uma vez constatada a não impugnação dos juros e correção monetária aplicados até a propositura da ação, a adição de correção monetária e incidência de juros desde a propositura da ação não levaria à valor diverso do que um novo cálculo implicando a mesma incidência de juros e correção monetária desde o inadimplemento. Em resposta ao despacho de ID 38564848, o apelante apresentou a petição de ID 39684248 em que faz referência às razões de apelação de ID 38032452, reiterando-as e afirmando que a sentença “chancela um bis in idem quanto a juros e correção ao desprezar as características originárias da obrigação assumida pela ré.” E que, o “inconformismo da parte requerida é com o fato de se utilizar o resultado final dos cálculos que instruem a inicial como ponto de partida para atualizações futuras, o que gera inegável prejuízo e a ilegal capitalização de juros.” (ID 39684248, p.1 e 2). Por fim, afirma entender desnecessária a demonstração de eventual prejuízo de forma objetiva, uma vez que eventuais cálculos poderiam vir a serem realizados em sede de liquidação de sentença. É o relatório. Passo a decidir. Como visto, o cerne do pleito recursal é a alegação de suposto prejuízo configurado pela aplicação irregular de juros e correção monetária pela sentença combatida. O pleito recursal, seria, portanto, a reforma da sentença para que a incidência de juros e correção monetária se desse a partir do vencimento da obrigação pecuniária e não a partir dos valores apresentados conjuntamente à petição inicial. Acerca dos fatos que permeiam a lide, insta destacar que inexiste nos autos qualquer questionamento específico do ora apelante acerca do percentual de juros ou de correção monetária aplicados pela então apelada na planilha que acompanhou a propositura da presente ação monitória. Ademais, não há, mesmo em sede recursal, qualquer impugnação ao percentual de juros e índice de correção monetária. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento ante a manifesta ausência de interesse recursal. Ora, em que pese o esforço argumentativo do apelante, seu pleito recursal, ainda que eventualmente provido, em nada lhe aproveitará, constituindo-se em mero desfavor a sociedade na movimentação da máquina judiciária de maneira desnecessária. A mera lógica aritmética indica que inexiste diferença no produto do cálculo como implicam as declarações do apelante. Ou seja, a aplicação de juros e correção monetária do inadimplemento até a propositura da ação e, depois, a incidência desses desde o valor apurado à data da inicial levará aos mesmos resultados que a incidência dos mesmos juros e correção monetária desde o inadimplemento. Diante de tal constatação óbvia, o despacho de ID 38564848 oportunizou à parte apelante que esclarecesse eventual dissonância interpretativa, ainda que por meio aritmético. Entretanto, em sua resposta de ID 39684248, o apelante cuidou de apenas referendar o já alegado e afirmar que cálculos se mostrariam desnecessários. Diante da manifesta ausência de utilidade do eventual provimento de sua demanda, sequer pode-se afirmar que o real interesse da parte seria questionar a legitimidade de multa cobrada pela parte apelada quando da interposição da presente ação monitória, como pontua a apelada em suas contrarrazões. De fato, não há qualquer fundamento recursal nesse sentido. Reitero, de maneira pávida, que o eventual provimento recursal, determinando simplesmente a incidência dos mesmos juros e índices de correção monetária desde o inadimplemento não traria qualquer alteração nos valores. Trata-se, novamente, de uma consideração aritmética simplória. Nesse passo, aponto que a mera alegação de anatocismo não pode se revestir de alegoria ou panaceia ao questionamento recursal. Logo, por mais que se pretenda salvar a fundamentação recursal, não há caminho que supere a manifesta falta de utilidade do provimento recursal, e portanto, a falta de interesse recursal. Diante da patente ausência de interesse recursal, o recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, c/c art. 1.014, ambos do Código de Processo Civil. Em relação aos honorários advocatícios recursais, majoro em 1% (um por cento) aqueles fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator